Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-40.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016150-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JAIRO LEITE DA SILVA - CPF: 811.281.501-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE –
UTILIZAÇÃO DO LIMITE E INADIMPLÊNCIA –
JULGADA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
– FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM A LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA –
SENTENÇA PREMATURA – IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – DESCONSTITUÍDA A EXTINÇÃO – DETERMINADO O RETORNO À ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Sabe-se que
os requisitos para ação de cobrança
são a

descrição da origem da dívida
,
qualificação
do credor e devedor
,
mora do devedor
,
documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do
devedor
,

dívida detalhada
,
bem como a
prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial
.

Nesse sentido,
equivocada a sentença
que entendeu pela improcedência da ação por falta de documentos essenciais
, pois a
ação de cobrança é utilizada exatamente quando não há documentos suficientes que sejam capazes de determinar o pagamento da dívida de forma imediata, ou seja, quando os documentos não são títulos executivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
de
Cobrança

ajuizada
por

Banco
Bradesco Financiamentos
S/A
.

Por conseguinte,
condenou o requerente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante,
que apesar de não ter juntado os extratos da bancários, para questionar débito relativo à utilização de limite de cheque especial, quando do ajuizamento da ação, procedeu a juntada em momento oportuno e esclareceu que não juntou antes devido ao sigilo bancário, que necessita de autorização judicial para a quebra.

Sustenta que, em que pese a devida juntada dos documentos, o Juízo singular sequer analisou
os extratos, tendo fundamentado a sentença
no sentido de que o Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo em Conta Corrente (sob nº 9310720)
não é título executivo, haja vista que ilíquid
a
e incert
a
a dívida quando da assinatura do contrato.

Pugna
pelo reconhecimento de que com os documentos apresentados se faz possível a análise do débito questionado
e apuração da dívida.

Ao final, requer
a reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id
201114233
, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de
cobrança.

Afirma o banco recorrido
ser credor do
apelante,
da quantia de R$ 105.356,50, atualizada 07/04/2017, representada pelo saldo em conta corrente com base no limite concedido pela Proposta de Abertura e Movimentação de Contas de Depósito a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros,
diante de sua inadimplência.

A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, por entender que
o Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo em Conta Corrente (sob nº 9310720) não é título executivo, haja vista que ilíquida e incerta a dívida quando da assinatura do contrato.

Em suas razões recursais, aduz o apelante,
em síntese,
que
com os documentos apresentados se faz possível a análise do débito questionado,

Pois bem.

O objeto da lide diz respeito à cobrança de cheque especial, no valor de R$
105.356,50
, referente
a Proposta de Abertura de Conta Corrente, agência
0820 (HSBC), conta corrente n. 5417-0, atualmente conta corrente n. 2894 da agência 5428 – Av. Quinze de
Novembro
.

Constata-se que a instituição financeira/apelada juntou aos autos os extratos bancários probatórios da evolução da dívida
junto ao Id 946463807 e Id 94646814
.

A controvérsia dos autos diz respeito à quais documentos são indispensáveis para o acolhimento do pedido deduzido na ação de cobrança.

Compulsando detidamente os autos, observo que tem razão o
banco
recorrente.

Com efeito, nota-se equívoco do Julgador, que não verificou que é caso de ação de conhecimento, de cobrança, ajuizada exatamente para constituir título executivo judicial.

Assim,
no que se refere à
tese utilizada pelo Juízo Singular
para reconhecer a improcedência da ação, verifica-se que a justificativa se mostra adequada ao ajuizamento de ação monitória.

Portanto, a ação monitória é que prescinde da
integralidade do contrato e dos extratos que comprovem a realização de débito pelo mesmo, a origem dos mencionados débitos, como os demonstrativos dos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

Com efeito, conforme
Súmula de n.º 247/STJ, o
“termo de adesão a contrato de abertura de crédito em conta corrente” que trouxe consigo na propositura da ação é suficiente para a instrução do procedimento monitório, de maneira que, estando presentes nos autos elementos indicativos da liquidez da dívida, merece deferimento a constituição do título executivo judicial em relação à integralidade dos valores elencados na peça inicial
”
.

No entanto, trata-se de ação de cobrança.

Nesse sentido é sabido que os requisitos para ação de cobrança
são a

descrição da origem da
dívida
,
qualificação
do credor e devedor
,
mora do devedor
,
documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do
devedor
;

dívida detalhada
,
bem como a
prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial
.

Necessário enfatizar a
ação de cobrança é utilizada exatamente quando não há documentos suficientes que sejam capazes de determinar o pagamento da dívida de forma imediata, ou seja, quando os documentos não são títulos executivos.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o apelado
busca
cobrar débito fundado em Proposta de Abertura de Conta Corrente, id 201113942
e

Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo em Conta Corrente, id 201113942 – pá. 08/10
, em que o contratante utilizou o limite do cheque especial disponibilizado, todavia, deixou de pagar a obrigação.

Pela decisão de id 201114196 determinou o Juízo a intimação do banco apelante, para emendar a inicial trazendo aos autos a planilha com o cálculo atualizado do débito.

Assim, compareceu o banco trazendo cópia dos extratos da conta, id 201114210, indicando a origem do saldo devedor.

Apresentados os extratos da conta, o feito foi sentenciado, reconhecendo a improcedência da ação de cobrança.

Em que pese os fundamentos contidos na sentença, o processo necessita de dilação probatória.

Bem ainda, não se
desincumbi
u
o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra
ndo
-se devida
a
cobrança
, todavia, necessitando de dilação probatória para apuração do débito.

Pelo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para anular a sentença proferida, desconstituir a extinção da ação e determinar o retorno dos autos à Origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024